Tribunal: TJDFT
Processo: 0746671-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravantes e os agravados para que possam, no prazo de 10 (dez) dias, exercer a faculdade de se pronunciar quanto à reapreciação do agravo de instrumento, em razão do julgamento do RE 870.947 (Tema 810), à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12